Tribunal: TJMT
Processo: 1031863-50.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031863-50.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (EMBARGADO), GIOVANA MENEGHATTI FUZINATTO - CPF: 019.104.040-12 (ADVOGADO), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GIOVANA MENEGHATTI FUZINATTO - CPF: 019.104.040-12 (ADVOGADO), JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (EMBARGANTE), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1031863-50.2020.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE DA DOAÇÃO REJEITADA - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR, EM SUA PROPRIEDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL LUZ PARA TODOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DO DESEMBOLSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1031863-50.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

EMBARGADO:
JOAO VICENTE DE BONA

Processo na Origem n.º 1031863-50.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
da embargante para
manter a sentença que julgou procedente o pedido de restituição dos valores despendidos com rede de energia elétrica construída com recursos próprios, no valor total de R$166.777,60 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), devidamente corrigida pelo IGPM/FGV desde o desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O Apelo n.º 1031863-50.2020.8.11.0041 restou assim ementado (ID 183048676 - Pág. 1):

"
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE DA DOAÇÃO REJEITADA - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR, EM SUA PROPRIEDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL LUZ PARA TODOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DO DESEMBOLSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Se não houve doação da rede em favor da concessionária, o direito pretendido não é nulidade da doação, de modo que não há falar-se em decadência desse direito.

A comprovação de que o consumidor preenche os requisitos exigidos pelo programa federal “luz para todos”, aliado à demonstração dos valores desembolsados pelo particular, na construção da rede de energia elétrica em sua propriedade rural, induzem a procedência da ação de ressarcimento do valor integral pago pela construção.

A correção monetária deve incidir a partir do pagamento dos valores, ou seja, do desembolso para que cumpra sua função de manter o poder aquisitivo dos valores pagos pelo autor
”
.

A embargante,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega que houve erro e obscuridade no acórdão quanto à fixação do índice de correção monetária, que deve ser substituído pelo INPC. Sustenta ainda que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de comprovação dos valores gastos na instalação da rede por meio de notas fiscais para a reparação dos danos materiais.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, determinar a substituição do índice de correção monetária do IGPM para o INPC, bem como para limitar o valor dos danos materiais àquele apresentado por meio de notas fiscais.

CONTRAMINUTA
: (ID 186849684 - Pág. 1) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1031863-50.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso da embargante para
manter a sentença que julgou procedente o pedido de restituição dos valores despendidos com rede de energia elétrica construída com recursos próprios, no valor total de R$166.777,60 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), devidamente corrigida pelo IGPM/FGV desde o desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A embargante,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega que houve erro e obscuridade no acórdão quanto à fixação do índice de correção monetária, que deve ser substituído pelo INPC. Sustenta ainda que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de comprovação dos valores gastos na instalação da rede por meio de notas fiscais para a reparação dos danos materiais.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, determinar a substituição do índice de correção monetária do IGPM para o INPC, bem como para limitar o valor dos danos materiais àquele apresentado por meio de notas fiscais.

Analisando o recurso de apelação, verifica-se que a embargante não teceu nenhuma consideração acerca dos índices de correção monetária aplicáveis ao caso.

Destarte, se está diante de evidente inovação recursal, uma vez que tais alegações não foram formuladas no momento processual pertinente.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil. 2.
Não se conhece de matéria trazida como pleito recursal quando não apontada no recurso de apelação
. (TRF4, AC 5019385-50.2017.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 09/08/2022)

Assim,
não se conhece da matéria relativa ao pleito de substituição do índice de correção monetária, porquanto não debatida no apelo
.

A embargante alega ainda que o acórdão foi omisso com relação ao pedido de que os danos materiais se limitassem aos valores representados pelas notas fiscais apresentada.

Observa-se que acerca do tema objeto do recurso, qual seja
se deveriam ou não ser restituídos os valores apresentados pelo embargado a título de despesas de construção da rede, o acórdão concluiu pelo reembolso
do valor integral comprovado.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
A regularidade do pleito do autor restou evidenciada pelos documentos anexados, que bem demonstram que o apelado efetivamente contratou e pagou pela construção da rede de energia elétrica que supre a Fazenda Ke Soja, conforme contrato de construção por empreitada
(ID 169679491 - Pág. 1/2), e que a Rede Cemat inclusive participou de todas as fases da realização da obra, desde a elaboração do projeto. Portanto, a apelante não conseguiu demonstrar que o autor/apelado deixou de cumprir qualquer dos requisitos exigidos no programa federal Luz para Todos.

Nesse sentido:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
.” (Apelação Cível n. 0000524-52.2011.8.11.0091, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 08/05/2019)

Ressalte-se que a construção da rede pelo particular se deu quando já se encontrava em vigor a Lei n.º10.438/2002, que instituiu o referido Programa, e que nos termos do seu art. 14, inciso I, estabelece que a instalação se dê sem ônus de qualquer espécie para o consumidor que possuir característica de enquadramento no Grupo B.

A apelante alega que o apelado não preenche os requisitos do Programa Luz para Todos, no entanto
a própria concessionária admite que ele foi inserido no programa de incorporação
,
conforme se depreende do documento de oferta de restituição do valor pago
(ID 169679529 - Pág. 1/4),
recusado pelo autor em razão do valor (R$18.897,38)
e objeto de consignação em pagamento (ID 169679490 - Pág. 1/2) em 24/12/2018.

Portanto,
a negativa do ressarcimento, na medida em que o consumidor preencheu todos os requisitos necessários ao seu direito, faz com que a empresa de energia elétrica se locuplete ilicitamente
.

(...)

A condenação foi clara ao determinar que fosse o apelado ressarcido das despesas por ele realizadas na construção da rede de energia elétrica
naquela região e, fora as custas processuais e honorários advocatícios, não há outro tipo de condenação imposta à concessionária.

Portanto,
não há o que reduzir no valor da condenação, que reflete o valor posto nas notas fiscais de construção e manutenção da rede elétrica
.”
. (grifei)

Desse modo, nota-se que o acórdão determinou exatamente o pagamento dos valores devidamente comprovados pelo autor, ora embargado.

Assim, não restaram demonstrados os vícios apontados pela embargante.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023